Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731798-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão de contrato no 0752275-07.2023.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça, não acolheu as preliminares suscitadas e deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 202121989 e ID 204646084 do processo originário): “Em primeiro lugar, proceda à Secretaria à exclusão da decisão de ID 201930473 uma vez que registrada por equívoco. Trata-se de ação de conhecimento subordinada ao rito comum ordinário ajuizada por JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS em face de KINGS ENGENHARIA ME, PATRÍCIA SOARES THURY ARAÚJO, MICHAEL RAULINO DE ARAÚJO, DOUGLAS DOS SANTOS E EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA, pela qual busca a rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Relata a parte requerente que, em 31/03/2023, formalizou contrato com a ré para a prestação de serviços de mão-de-obra de construção civil, visando a construção de uma casa residencial de 180 metros quadrados, localizada na Gleba 04, Reserva A, Lote 879, Condomínio São Rafael, Incra 09, Ceilândia – DF. O valor total do serviço contratado foi de R$ 155.888,88 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a ser pago em depósitos mensais na conta bancária do senhor Michael Raulino de Araújo. O contrato previa a prestação de serviços de construção bruta da casa, incluindo parte estrutural, alvenaria, pisos, fiação no interior dos eletrodutos, encanamento hidráulico e instalação do telhado, excluindo acabamentos, pintura e ligações elétricas e hidráulicas finais, sendo os materiais fornecidos pelo autor. A obra deveria ser concluída em 120 dias, com entrega prevista para 17 de agosto de 2023, e a elaboração da planta e dos projetos estruturais, elétricos e hidráulicos seriam de responsabilidade dos réus. Afirma ainda que, durante uma visita à obra, constatou graves irregularidades, como trincas nas vigas de sustentação, concretagem insatisfatória e deformações na estrutura, o que o levou a contratar um engenheiro civil independente. O laudo técnico concluiu que o projeto era inexequível e que a estrutura apresentava risco de colapso. Afirma ainda que os arquitetos Douglas dos Santos e Everson Oliveira de Sousa também se esquivaram de suas responsabilidades, mesmo diante do laudo que atestou diversas irregularidades em seus projetos. Relatou que, mesmo após a notificação dos problemas, a ré e seus representantes não tomaram medidas corretivas, obrigando-o a contratar uma nova empresa de engenharia, incorrendo em despesas adicionais de R$ 43.406,50 (quarenta e três mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos). Os réus foram citados: 1. Kings Engenharia ME (ID 186693966) 2. Patrícia Soares Thury Araújo (ID 186705526) 3. Michael Raulino de Araújo (ID 188278612) 4. Douglas dos Santos (ID 186877742) 5. Everson Oliveira de Sousa (ID 189970364) Em suas contestações, apresentam os seguintes argumentos: Kings Engenharia ME e Patrícia Soares Thury Araújo: i) preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois o contrato foi celebrado com Michael Raulino; ii) no mérito, a nulidade do contrato por falta de assinaturas das partes contratantes; iii) a não comprovação dos danos materiais e morais. Pedem os benefícios da gratuidade de justiça e aplicação da sanção da litigância de má-fé por ter havido alteração dos fatos. Douglas dos Santos: i) preliminarmente, alega a declaração da incompetência do juízo de Brasília, uma vez que os fatos se deram na cidade de Ceilândia/DF, bem como alega sua ilegitimidade passiva, afirmando não ter vínculo com o autor ou a obra; ii) sustenta não ter assinado o contrato e não ter preenchido o registro de responsabilidade técnica (RRT); iii) enfatiza a inexistência de danos materiais ou morais, pois não participou da obra, e, ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Michael Raulino de Araújo: i) alega a invalidade do contrato pela falta de assinatura do autor; ii) argumenta que ofereceu soluções para os problemas apresentados e que o autor agiu de má-fé ao omitir documentos e distorcer fatos, por isso não há razão para o pedido de indenização por dano moral; iii) propõe reconvenção por difamação e danos morais, alegando crises de ansiedade e prejuízos à sua imagem profissional, sustentando má-fé e pedindo pela improcedência dos pedidos. É o relatório. Antes da análise das provas dos pontos controvertidos, afasto desde logo as preliminares e questões alegadas pelos réus. Ilegitimidade Passiva: Não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelos réus. Tal condição da ação deve ser aferida à luz da relação jurídica deduzida. No presente caso, resta configurada a pertinência subjetiva da ação, pois o autor imputa os supostos danos sofridos à conduta dos réus. Incompetência do Juízo Conforme o art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal é ajuizada, em regra, no foro do domicílio do réu. Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§ 4o). Na hipótese dos autos, os réus têm domicílios diferentes, sendo que três deles residem na jurisdição deste Juízo, o que, por si só, já fundamenta a competência territorial aqui estabelecida. Portanto, rejeito a preliminar. Pedido de gratuidade da Justiça dos réus O benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se a assegurar o livre acesso ao judiciário, conforme o mandamento constitucional. Esse benefício deve ser concedido àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No caso em tela, a parte ré não preenche os requisitos para obtenção da gratuidade de justiça. Não foi juntado aos autos nenhum documento comprobatório que demonstrasse a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Concluo que o pedido de gratuidade de justiça não merece prosperar, razão pela qual indefiro. Litigância de má-fé Para a caracterização da litigância de má-fé, imprescindível a presença de dolo, ou seja, a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou o próprio processo. No caso em análise, os fatos narrados na petição inicial, à toda evidência, não demonstram a presença de dolo por parte do autor. Indefiro, pois, o pedido. Sem outros tópicos pendentes para apreciar, passo a fase do saneamento e organização do processo. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário, e a via eleita é adequada. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Fixo os seguintes pontos controvertidos: 1. A falta de assinatura no contrato e as obrigações assumidas; 2. A resolução do contrato de prestação de serviços por culpa exclusiva dos réus; 3. Se houve realmente defeitos estruturais na construção, dos quais resultou a inexecução a obra; 4. Se o laudo técnico fornecido pelo autor é preciso e reflete a real situação da obra no momento do embargo; 5. Determinação de responsabilidade e culpa pelos defeitos na construção extensivos a todos os réus; 6. Valor da indenização por danos materiais e morais pleiteados pelo autor. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que o autor é hipossuficiente e que o requerido detém melhores condições de provar que não houve falha na prestação dos serviços, inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, iniso VIII, do CDC. Para a elucidação dos pontos controvertidos considero necessária a produção da prova oral. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada presencialmente neste juízo. Intimem-se pessoalmente às partes para comparecimento e para depoimento pessoal em juízo na audiência a ser designada. Intime-se também a pessoa de Stefan Luty Danin Kossobudzki, engenheiro Civil – 10.703/D, subscritor do Laudo de ID. 182561573 - pág. 1-34 para comparecimento à audiência na qualidade de testemunha do juízo. Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias ou ratifiquem aquele já apresentado, sob pena de preclusão. Esclareço, desde já, que as partes deverão apresentar o rol no prazo supra fixado mesmo na hipótese em que a testemunha for comparecer à audiência independentemente de intimação, a fim de que a parte contrária tenha conhecimento prévio do rol para eventual contradita. Os advogados ficam desde já cientes de que deverão providenciar a intimação das testemunhas e juntar o AR (Aviso de Recebimento) até a data da audiência, exceto em relação àquelas que comparecerão espontaneamente. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Faculto às partes, na forma do art. 139, V, do Código de Processo Civil, a tentativa de autocomposição até a audiência a ser designada”. ID 204646084 Trata-se de manifestação sobre decisão de saneamento do processo na ação de rescisão contratual c/c indenização movida por João Paulo Vidal dos Santos contra Patricia Soares Thury Araujo e outros. A petição de ID 203841654 foi apresentada pelo réu Everson Oliveira de Sousa, com pedido de esclarecimentos e ajustes, nos termos do art. 357, §1o, do CPC. De fato, a decisão de ID 202121989 deixou de apreciar a resposta do réu. Em sua contestação (ID 192109446), a parte ré EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA alegou preliminarmente a inépcia da petição inicial. No mérito, argumenta não ter participado do contrato de prestação de serviços objeto da demanda e não ter sido responsável técnico pela execução da obra, não emitindo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra. Sustenta que a responsabilidade técnica era do autor, conforme cláusula do contrato, e que o autor realizou a construção de forma clandestina, sem as devidas licenças e aprovações legais. Aponta ainda que o laudo pericial apresentado pelo autor contém diversos equívocos e falta de precisão técnica, não utilizando equipamentos adequados para avaliação dos materiais e da segurança da edificação. Argumenta que os defeitos na construção foram causados pela má execução da obra e alterações feitas pelo próprio autor e empreiteiro, sem seguir os projetos apresentados. Por fim, requer que a ação seja julgada improcedente, que sejam aplicadas sanções ao autor por litigância de má-fé, e que seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Da análise da inicial é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir. Da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão que ampara o pleito nela formulado. Não há, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo réu, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia da petição inicial. Dito isso, concorrem as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O requerimento de ajuste da parte ré se confunde diretamente com o mérito da causa, sendo essencial que todas as questões sejam analisadas no momento apropriado da sentença e após a instrução processual determinada. No mais, quanto às demais preliminares, estas foram analisadas na decisão saneadora razão pela qual mantenho-as por seus próprios fundamentos. Assim, promovido o ajuste necessário, prossiga-se conforme determinado na decisão saneadora de ID. 202121989. Em suas razões recursais (ID 62359782), afirma que foi ajuizada ação de rescisão de contrato cumulada com indenização. Argumenta, em síntese, que foi indicado como autor do projeto e responsável técnico pela obra. Alega a inépcia da petição inicial. Defende que é parte ilegítima, já que não figurou no contrato firmado entre o autor e os demais réus, não preencheu RT e não executou a obra. Verbera que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer o provimento do recurso para: a) deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita; b) o acolhimento das preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade; c) a não concessão da inversão automática do ônus da prova. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. Conforme acima relatado, a controvérsia cinge-se aos seguintes pontos: a) indeferimento das preliminares; b) indeferimento da gratuidade de justiça; c) inversão do ônus da prova. Em relação ao indeferimento das preliminares, entendo que o recurso não é admissível, pois a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, a ausência da análise da questão, neste momento, não implica a inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 98/STJ NA HIPÓTESE. 1. O Tribunal de origem, em julgamento colegiado, manteve decisão monocrática do relator que reconhecera o descabimento do agravo de instrumento manejado na origem, visto que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão da agravante de se ver excluída do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito. 2. Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. 4. A revisão do julgado quanto ao caráter protelatório dos declaratórios esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) Agravo interno improvido com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.REJEIÇÃO DA PRELIMNIAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMÍCILIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1 .A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. 3. Nos termos do art. 53, V, do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Assim, possuindo o autor sede na Circunscrição em que ajuizou a ação não há que se falar em incompetência do juízo, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica de direito privado e a sua atividade decorrer do transporte urbano. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365831, 07220614120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido acerca do indeferimento das preliminares arguidas pelos réus nos autos de origem. Ressalto que, embora a questão relativa ao indeferimento das preliminares não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Desse modo, o recurso não será conhecido em relação aos pedidos de acolhimento das preliminares rejeitadas na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora